Tribunal: TCU
Processo: 035.063/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Edvaldo Soares de Magalhães em face do Acórdão 2.095/2025-2a Câmara, que apreciou tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor do ora embargante, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Estado do Acre por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 026/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Edvaldo Soares de Magalhães em face do Acórdão 2095/2025-TCU-Segunda Câmara , que apreciou tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor do ora embargante, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Estado do Acre por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 026/2012, com o objetivo de executar "ações de qualificação social e profissional, de forma integrada com as demais ações do Programa Seguro-Desemprego, que integram a rede de atendimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego (SINE) ". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta decisão ao embargante.